Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (estelionato e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, uma vez que houve o recebimento da denúncia, além do fato que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, mantem-se a prisão.

3. A prisão do paciente deve ser mantida, uma vez que denunciado como incurso nos crimes de estelionato e associação criminosa, para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão do risco de se evadir caso seja posto em liberdade e reiteração delitiva, tendo em vista que ele também foi indiciado em outros estados da federação, o que demonstra que a sua ação tem repercussão nacional, isso em razão de o “Golpe do WhatsApp” ser crime virtual que permite a atuação em diversas localidades.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.